Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700940-49.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AZIEL PEREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: GLAUCIO HENRIQUE OLIVEIRA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Glaucio Henrique Oliveira da Cunha em favor de AZIEL PEREIRA DE SOUZA, tendo como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras, em decorrência da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. No caso, o impetrante relata que o paciente teve sua prisão em flagrante decretada em 10/06/2022, por suposta prática dos delitos do Código de Trânsito Brasileiro (artigos 304, deixar de prestar socorro em caso de acidente; 306, §2o, embriaguez ao volante e 303, lesão corporal culposa). Preso em flagrante, em audiência de custódia, foi convertida a prisão em preventiva. Após, a defesa requereu a revogação da prisão, ocasião em que o Juízo a quo indeferiu tal pedido. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta que o paciente é jovem, trabalhador, sem qualquer envolvimento com crime anterior, sem nenhuma infração de trânsito, residência certa e trabalho lícito, estando, assim, ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. Salienta que não se nega a gravidade de condutas imputadas ao paciente, no entanto, trata-se de fato isolado, pois é a primeira vez que o paciente infringiu um artigo do Código de Trânsito, não tendo ponto perdido em sua CNH. Diz estar presentes o fumus boni iuris e do periculum in mora ao passo que se o paciente permanecer detido sofrerá dano grave ou de difícil reparação quanto ao sustento de sua família e ainda, ameaça em perder o emprego atual, afetando provimento de alimentos para a sobrevivência de sua família. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis ou a aplicação de medidas cautelares. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é vista no ID Num. 36326155 - Pág. 22/24 dos autos. Na presente hipótese, a prisão foi decretada sob fundamento da gravidade concreta do fato, pois, conforme relato de uma das testemunhas (ID Num. 36326148 - Pág. 8): “o veículo do autor estava vindo de frente ao declarante, que notou que os faróis estavam apagados e em uma velocidade de 30 a 50 km/h; Que em dado momento, observou que esse veículo foi direto de encontro as ciclistas; Que após ter colidido com as vítimas, o motorista seguiu o caminho como se nada tivesse acontecido; Que foi socorrer as vítimas, enquanto o condutor do veículo, saiu se evadindo do local; Que informa ter visto que uma das vítimas chegou a bater no vidro do carro, enquanto as outras foram jogadas ao lado; Que sabe que duas vítimas foram levadas ao hospital e a outra ficou em choque.” Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei penal (periculum libertatis). Analisando a decisão transcrita, é possível constatar que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada especialmente pela gravidade concreta dos fatos, para assegurar o meio social e a credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Não obstante, no caso dos autos, em análise perfunctória, tem-se que os fatos de o paciente ter sido preso em flagrante pela embriaguez ao volante, ter cometido lesão corporal culposa e ter se evadido do local do incidente de trânsito, não são, por si sós, aptos a fundamentar a imposição da prisão preventiva, tendo em vista que, embora seja reprovável o ato, em tese, praticado, o conjunto a ser analisado, como ser primário, de bons antecedentes, não possuir passagens pela Vara da Infância e da Juventude e exercer atividade laboral lícita, e demais circunstâncias somadas, autorizam a liberdade provisória. Destarte, no contexto dos autos, em análise liminar, entendo que a medida excepcional da prisão preventiva não se justifica, pois não resta demonstrada a periculosidade do paciente, pois nunca havia se envolvido com atividades criminosas, o que demonstra estar inserido na sociedade. A gravidade da conduta é inquestionável, pois o crime é altamente reprovável socialmente. Não obstante, entendo que, no momento, a prisão do ora paciente é desnecessária, pois não há receio de perigo (art. 312, §2o, CPP) e nada indica a possibilidade de reiteração delitiva. Não se vislumbra risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Nesse sentido, esta 2a Turma Criminal já entendeu em caso semelhante: “1. Não obstante a gravidade da conduta do paciente que, embriagado, cometeu lesão corporal culposa contra vítima, deficiente físico, e evadiu-se sem prestar socorro, não há evidências do "pericullun libertatis", uma vez que ausentes indícios de que a liberdade do paciente possa oferecer risco à ordem pública, à ordem econômica, ofereça riscos à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Trata-se de paciente primário e portador de bons antecedentes, e as peculiaridades do caso, não autorizam a manutenção da segregação cautelar, mesmo porque as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes e eficazes para resguardar a aplicação da lei penal (artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal). 3. Ordem concedida. (Acórdão 906409, 20150020290870HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2015, publicado no DJE: 20/11/2015. Pág.: 193) grifo nosso Assim, ao considerar o primado constitucional da liberdade e com a missão de ajudar a formar uma sociedade mais justa e igualitária, tem-se que é possível, pelo menos em sede de análise liminar, a revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para REVOGAR a prisão preventiva do paciente AZIEL PEREIRA DE SOUZA, CPF 727.644.811-87, aplicando-lhe, em substituição, as seguintes medidas cautelares: a) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; b) proibição de mudar de endereço residencial ou sair do Distrito Federal sem prévia comunicação e autorização judicial; c) proibição de acesso ao local relacionado ao fato criminoso. O paciente deverá, ainda, ser cientificado de que o descumprimento de qualquer dessas medidas implicará na revogação das medidas, com expedição de novo mandado de prisão. Dou a presente decisão força de Alvará de Soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso em processo diverso deste. Cumpra-se. Solicitem informações à autoridade apontada como coatora. Na sequência, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal, após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2022 17:51:28. ROBSON BARBOSA Desembargador